Tribunal: TJDFT
Processo: 0031428-22.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RECURSO DO AUTOR. CONHECIMENTO PARCIAL. DESISTÊNCIA DE PLEITO RECURSAL RELATIVO À COMISSÃO DE CORRETAGEM. MATÉRIAS REMANESCENTES PARA ANÁLISE RECURSAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL (INCC). INVERSÃO DA MULTA MORATÓRIA. SITUAÇÃO DE CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. TESES FIRMADAS PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO (TEMAS 970 E 971). RECURSO DA RÉ. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR. TERMO FINAL PARA PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. DATA DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
A par da manifestação desfavorável da parte adversa, a desistência de parte do apelo, diferentemente da análise da desistência da ação, independe de anuência ou oitiva da parte contrária a teor do artigo 998, CPC. Situação em que não se conhece do recurso do autor no que se refere à restituição de taxa de corretagem, remanescendo a análise de parte do apelo, quanto aos pleitos de correção monetária e de inversão da multa moratória.
O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo para a obtenção do bem de vida visado, como pela utilidade e necessidade do provimento jurisdicional invocado. No caso em análise, há previsão contratual tanto da hipótese de rescisão contratual quanto da incidência de multa por inadimplemento das obrigações, razão pela qual não se configura a existência de pedidos incompatíveis. Preliminar rejeitada.
Problemas climáticos, greve de empresa de ônibus e possível atraso na emissão do habite-se não pode ser caracterizado caso fortuito ou força maior a afastar a responsabilização da ré pelo atraso na entrega do imóvel adquirido pelo autor. Para tais situações, previsíveis para as grandes empresas que atuam no mercado da construção civil, admite-se a estipulação de prazo de tolerância.
Considerando que a rescisão do ajuste se deu em razão do inadimplemento da construtora, que não efetuou a entrega do imóvel na data aprazada, impõe-se a restituição ao comprador de todos os valores desembolsados – súmula 543 do STJ.
Diante do inadimplemento contratual por parte da construtora, revela-se cabível a condenação em lucros cessantes, de acordo inclusive com cláusula prevista no contrato, em favor do promitente-comprador, cuja finalidade é justamente compensar a parte lesada pela não disponibilidade do imóvel adquirido. Nesse contexto, a responsabilidade civil – artigo 402 do Código Civil - advém da conduta ilícita perpetrada pela construtora, ao deixar de cumprir o contrato entabulado entre as partes e de entregar o imóvel na data prevista.
O STJ fixou a Tese 970, segundo a qual “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio a obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
Por configurar índice restrito à fase de construção, o Índice Nacional da Construção Civil (INCC) não pode ser adotado como fator de correção monetária das parcelas a serem ressarcidas ao consumidor.
Se, ao conceder a tutela de urgência, diante da pretensão da parte autora de rescindir a avença, o magistrado suspendeu os efeitos do contrato, momento em que o autor deixou de adimplir as parcelas mensais do financiamento, torna-se forçoso reconhecer que a obrigação da ré de entregar o imóvel também foi sobrestada até que ocorresse a decisão final de mérito. Nesse raciocínio, os efeitos da rescisão do contrato, declarada na sentença, deverão retroagir à data do deferimento da tutela de urgência, termo final para a incidência dos lucros cessantes.
Diante do inadimplemento contratual por parte da construtora, revela-se cabível a condenação em lucros cessantes em favor do promitente-comprador, cuja finalidade é justamente compensar a parte lesada pela não disponibilidade do imóvel adquirido. Nesse contexto, a responsabilidade civil – artigo 402 do Código Civil - advém da conduta ilícita perpetrada pela construtora, ao deixar de cumprir o contrato entabulado entre as partes e de entregar o imóvel na data prevista.
Recurso do autor parcialmente conhecido e negado provimento.
Recurso da ré: preliminar rejeitada e provido parcialmente.